Tribunal: TJMT
Processo: 1037749-93.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037749-93.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PASTIFICIO SELMI SA - CNPJ: 46.025.722/0013-35 (AGRAVADO), SPENCER ALVES CATULE DE ALMEIDA NETO - CPF: 358.114.448-42 (ADVOGADO), NATAN VENTURINI TEIXEIRA DIAS - CPF: 331.620.468-74 (ADVOGADO), RAISSA DO PRADO GRAVALOS - CPF: 073.928.216-60 (ADVOGADO), THAYSE CRISTINA TAVARES - CPF: 226.955.318-77 (ADVOGADO), MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - CPF: 213.291.888-02 (ADVOGADO), MILTON CARMO DE ASSIS - CPF: 042.251.126-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO HERRMANN - CPF: 025.023.598-64 (AGRAVADO), RICARDO OLIVEIRA SELMI - CPF: 053.228.288-42 (AGRAVADO), JOSE RICARDO SELMI GUISS - CPF: 125.666.648-38 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE ANTUNES DE SOUZA - CPF: 070.501.498-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO HERRMANN - CPF: 025.023.598-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO OLIVEIRA SELMI - CPF: 053.228.288-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO SELMI GUISS - CPF: 125.666.648-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE ANTUNES DE SOUZA - CPF: 070.501.498-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - CPF: 213.291.888-02 (ADVOGADO), PASTIFICIO SELMI SA - CNPJ: 46.025.722/0013-35 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLAGADA A DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, CPC. REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos por PASTIFÍCIO SELMI S/A e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que homologou a desistência da execução fiscal, após a apresentação de exceção de pré-executividade pela empresa executada, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a desistência da execução fiscal após a citação e a apresentação de defesa enseja a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, e se é cabível a redução pela metade dos honorários, conforme previsto no art. 90, § 4.º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado justifica a condenação em honorários advocatícios.

4. Nesse diapasão, a desistência da execução após a defesa impõe o pagamento de honorários advocatícios pela parte exequente, nos termos do princípio da causalidade.

5. A redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, § 4.º, do CPC, é cabível, pois houve o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo ente público.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravos desprovidos.

Tese de julgamento: “É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando ocorre a desistência da execução fiscal após a citação e a apresentação de defesa, sendo aplicável a redução pela metade dos honorários nos termos do art. 90, § 4.º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 3.º, inciso I; CPC, art. 90, § 4.º; Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1648213/RS; TJMT, Ap n.º 19174/2017

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por PASTIFICIO SELMI S/A (ID. 214533184), e, também pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 243220693), em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 217661665),
que NEGOU PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo a sentença que homologou o pedido de desistência, e, em consequência, julgou extinto o feito, condenando o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por PASTIFICIO SELMI S/A (ID. 196329163), e, também pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 196329167) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Otávio Vinicius Affi Peixoto, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1037749-93.2021.8.11.0041, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA em desfavor de PASTIFICIO SELMI SA e os corresponsáveis: JOSÉ RICARDO SELMI GUISS, FRANCISCO JOSE ANTUNES DE SOUZA, RICARDO OLIVEIRA SELMI e PAULO ROBERTO HERRMANN, homologou o pedido de desistência, e, em consequência, julgou extinto o feito, condenando o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 196329155):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal.

Compulsando os autos, verifico que, a parte exequente requereu a extinção do feito, com base no art. 26, da Lei de Execução Fiscal, em virtude do cancelamento do débito (id. 91828475).

Com o cancelamento do débito, torna-se prejudicada a análise do processo.

Contudo, acerca do pedido de extinção, tenho que não assiste razão o exequente ao embasá-lo no art. 26 da LEF.

Vejamos:

Art. 26
-
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Deduz dessa lição que o cancelamento da inscrição produz a extinção do feito sem ônus para as partes.

Ocorre que no caso em tela houve a formação do litígio com apresentação de defesa pela parte executada (id 75463722). Tal circunstância enseja a extinção do feito com a condenação em honorários.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA -
CANCELAMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO EXECUTADO – ART. 26, DA LEF – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Se o cancelamento da CDA ocorre em momento posterior à citação e apresentação de defesa pelo executado, em estrita observância ao princípio da causalidade, a imposição de verba honorária é medida que se impõe.

[...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)(N.U 0007094-80.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 02/06/2020)

Pelo exposto, homologo o pedido de desistência da ação, jugando extinta a execução, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 5% (cinco por cento) do proveito econômico (valor da cda), com fundamento no artigo 85, § 3º, I,

c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC.

Por fim, defiro eventual levantamento de penhora.

Int. Publique-se.

Juiz
OTÁVIO PEIXOTO
.”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 196329162).

PASTIFICIO SELMI S/A alega, em síntese, que a sentença merece reforma (ID. 196329163), pois “(...) tem convicção de que o art. 90, §4º, CPC não se aplica às execuções fiscais, mas, na remota possibilidade de ser reconhecida a sua aplicação, a Apelante acredita que a Apelada não pode ser prestigiada pela benesse prevista no §4º do artigo 90, do CPC, já que ela não reconheceu, de plano, a improcedência da execução fiscal que ajuizara, o que demandou, pela Apelante, o oferecimento de garantia com a finalidade de suspender o curso da execução fiscal.”

Ao final, requer que: “(...) seja dado integral provimento ao presente Recurso de Apelação, (...) afastando-se a aplicação art. 90, §4º do CPC , para que os honorários de sucumbência em favor da Apelante no presente feito sejam fixados de acordo com o art. 85, §2º do CPC, como medida de justiça.”

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, sustenta que não é cabível a fixação de verba honoraria, e pleiteia o provimento do apelo:
“(...) para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, em face o princípio da causalidade, uma vez que restou devidamente demonstrado que foi a própria parte executada quem deu causa ao ajuizamento da demanda, diante do erro do preenchimento do código de recolhimento do tributo.”
(ID. 196329167).

Contrarrazões disponíveis na manifestação de ID. 196329170 e ID. 196329171.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recursos de apelação contra a sentença que
homologou o pedido de desistência, e, em consequência, julgou extinto o feito, condenando o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DO MATO GROSSO ajuizou, em
28.10.2021
, a ação de execução fiscal n.º 1037749-93.2021.8.11.0041 em desfavor de PASTIFICIO SELMI SA e os corresponsáveis: JOSÉ RICARDO SELMI GUISS, FRANCISCO JOSE ANTUNES DE SOUZA, RICARDO OLIVEIRA SELMI e PAULO ROBERTO HERRMANN,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2021442181, cujo valor, à época, alcançava o montante de
R$ 39.054,38 (trinta e nove mil e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Em 08.11.2021, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (
ID. 196328158).

Na sequência, PASTIFÍCIO SELMI S/A apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 196328170 – 14.01.2022), aduzindo que efetuou a transmissão da EFD com código equivocado, todavia, posteriormente, retificou a informação, e promoveu ao pagamento tempestivo do tributo.

Na manifestação de ID. 196328185, de 10.02.2022, a empresa pugna pelo deferimento da imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, in. II, do CTN.

Intimada para se manifestar sobre a defesa incidental, a Fazenda Pública pede a “(...) juntada da INFORMAÇÃO Nº 027/2022 – CCDC/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, em anexo,
requerendo a suspensão da ação pelo prazo de 03 (três) meses,
no aguardo da conclusão da auditoria nas contas da empresa.” (ID. 196328195 – 14.03.2022).

Ato contínuo, no dia
05.08.2022,
solicita a desistência da ação, com base no art. 26, da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA (ID. 196329152).

Sobreveio, então, em
16.08.2022
, a sentença objurgada e dantes transcrita (ID. 196329155).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade (ID. 196328170).

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.

Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

In casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.

(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

No caso, verifica-se que

o
pleito de desistência da ação
(ID. 196329152 –
05.08.2022)
foi após a apresentação de exceção de pré-executividade (ID. 196328170 –
14.01.2022),
bem como o cancelamento administrativo da certidão de divida ativa - CDA, conforme decisão administrativa n.º 2022147982, em
09.06.2022
(ID. 196329153) e o ajuizamento da ação de execução fiscal (28.10.2021).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Fosse pouco, de acordo com o art. 90, do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

In casu,
o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários fixados estão de acordo com o art. 85,§ 3.º, inciso I, do CPC.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, considerando que o ente público não se insurgiu contra a tese da parte executada, e pediu a desistência do feito e juntou o comprovante de cancelamento da CDA, a redução dos honorários pela metade é cabível, tal como realizado pelo magistrado
a quo.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser mantida a redução pela metade dos honorários sucumbenciais.

P
elo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos vertentes recursos, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
rejeitados, sob os seguintes fundamentos
(ID. 232233669):

“(...)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pelo ESTADO DE MATO GROSSO não vislumbro a alegada omissão, uma vez que,
de acordo com as circunstâncias do feito
, concluiu-se que, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Além disso, pontuado que, de acordo com o art. 90, do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Como efeito, como bem consignado pela parte embargada, “(...) cumpre salientar que, muito embora a alegação principal da Embargante resida no fato de que o ajuizamento da Execução Fiscal se deu tão somente em decorrência da existência de erro material por parte da Embargada ao realizar o pagamento com o código de recolhimento do tributo incorreto, há de se evidenciar, contudo, a ausência de menção, pela Embargante,
acerca da responsabilidade do Estado enquanto ente fiscalizador na condução e verificação das informações tributárias submetidas pelos contribuintes
”. Isso porque, “O estado Embargante não observou – ou talvez não tenha dado a devida importância – é que é, de atribuição da Autoridade Fiscal, o controle de legalidade dos créditos tributários, que é exercido em dois momentos distintos:
no ato de lançamento tributário (ou de homologação do lançamento efetuado pelo contribuinte), e no ato de inscrição em dívida ativa.”
(ID. 225377655) (grifei).

Outrossim, verifica-se que o
pleito de desistência da ação
(ID. 196329152
– 05.08.2022
) foi após a apresentação de exceção de pré-executividade (ID. 196328170 –
14.01.2022)
, bem como o cancelamento administrativo da certidão de divida ativa - CDA, conforme decisão administrativa n.º 2022147982, em
09.06.2022
(ID. 196329153) e o ajuizamento da ação de execução fiscal (28.10.2021).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

(...)”

Em suas razões recursais, PASTIFÍCIO SELMI S/A insiste no desacerto na fixação dos honorários advocatícios, e pede que:
“(...) seja levado o presente Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado a fim de seja conhecido e dado integral provimento ao Recurso de Apelação, com o objetivo de ser parcialmente reformada a respeitável sentença de primeira instância, afastando-se a aplicação art. 90, §4º do CPC , para que os honorários de sucumbência fixados em favor da Agravante no presente feito sejam fixados de acordo com o art. 85, §2º do CPC, como medida de justiça.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, assevera a impossibilidade de condenação do exequente em honorários advocatícios, em razão do erro exclusivo do contribuinte, consubstanciado na retificação tardia da escrituração fiscal digital (EFD).

Com base no exposto, requer:
“(...) que este Egrégio Tribunal receba o presente Recurso de Agravo Interno,
dando-o PROVIMENTO a fim de que ocorra a reforma da sentença apelada, mantida pela decisão monocrática, para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios em face do princípio da causalidade, uma vez que restou devidamente demonstrado que foi a própria parte executada quem deu causa ao ajuizamento da demanda, diante do erro do preenchimento do código de recolhimento do tributo e retificação posterior a inscrição da dívida e ao ajuizamento da execução fiscal.”

Contrarrazões (ID. 223391675 e ID. 248176676).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de recursos de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por PASTIFICIO SELMI S/A (ID. 214533184), e, também pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 243220693), em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 217661665),
que NEGOU PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo a sentença que homologou o pedido de desistência, e, em consequência, julgou extinto o feito, condenando o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, rememora-se que, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

Na hipótese, verifica-se que o
pleito de desistência
da ação de execução fiscal (ID. 196329152 –
05.08.2022
) foi após a apresentação de exceção de pré-executividade (ID. 196328170 –
14.01.2022
), bem como o cancelamento administrativo da certidão de divida ativa - CDA, conforme decisão administrativa n.º 2022147982, em
09.06.2022
(ID. 196329153) e o ajuizamento da ação de execução fiscal (28.10.2021).

Além disso, sabe-se que a desistência da ação após a angularização processual, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput,
do CPC,
in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência,
em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu,
renunciou ou reconheceu.”

Portanto, afigura-se cabível, na espécie, a condenação o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que:
“(...) Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como
também pelos honorários advocatícios
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Igualmente, o art. 26, da Lei de Execução Fiscal (LEF), dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Todavia, esse dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa,
o que não é a situação dos autos.

Afinal, é incontroverso que a empresa PASTIFÍCIO SELMI S/A apresentou exceção de pré-executividade (cf. ID. 196328170). Ademais, consta da
“INFORMAÇÃO Nº 027 /2022 – CCDC/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT”
que:
“(...) com a declaração do débito pelo contribuinte através sua EFD, devidamente apropriado pelo Sistema de Conta Corrente e adotadas todas as providências de registro e atos subsequentes regulamentares com a devida notificação e ciência em 04/08/2021, conforme comprovam os registros do Sistema de Notificação Eletrônica da Sefaz/MT (abaixo anexado), somente após todos estes atos, o contribuinte, em
26/11/2021
apresentou arquivo substitutivo da Escrituração Fiscal Digital-EFD”
(ID. 196328197), ou seja, em data anterior ao comparecimento espontâneo da parte executada (14.01.2022).

Logo, a alegação de erro exclusivo do contribuinte, não afasta a condenação na verba honorária, uma vez que o que se considera, para fins de sucumbência,
é o ato processual da desistência em si (fato icontestado),
e não o mérito ou as causas subjacentes ao erro fiscal.

No entanto, não se pode olvidar que a correção e o respectivo pagamento ocorreram em
26.11.2021
, após o ajuizamento da ação de execução fiscal (
28.10.2021)
, mas antes do comparecimento espontâneo e da juntada da defesa incidental (14.01.2022) e do pedido de desistência (05.08.2022). Assim, ao prosseguir com o processo (28.10.2021) até a data do pedido de desistência (05.08.2022), deve suportar os honorários, que representam a compensação pelos encargos e custos impostos à parte adversa.

Nesse contexto, infere-se que a condenação em honorários tem caráter compensatório em favor da parte executada, que foi compelida a defender-se da lide executória.

No que tange a benesse de redução dos honorários de sucumbência pela metade, o art. 90, do CPC prevê que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, considerando que o ente público não se insurgiu contra a tese da parte executada, e pediu a desistência do feito e juntou o comprovante de cancelamento da CDA, a redução dos honorários pela metade é cabível, tal como realizado pelo magistrado
a quo
.

A tese da executada quanto à suposta inobservância do termo “simultaneamente” não merece acolhimento. A interpretação da parte de que o Estado não reconheceu de imediato o caráter indevido da cobrança fiscal, mas apenas após 06 (seis) meses de sua primeira manifestação, desconsidera o propósito e o andamento dos atos administrativos.

É importante observar que o pedido inicial de suspensão formulado pela Fazenda Pública
não configura, por si só, resistência às teses da parte executada.
Ao contrário, ao pleitear a suspensão do processo por 03 (três) meses para a conclusão de auditoria nas contas da empresa (ID. 196328195 – 14.03.2022), a parte exequente demonstrou cautela administrativa, sem que isso constituísse oposição ao reconhecimento do pedido. Ao contrário, representou um ato de cautela e transparência administrativa, não comprometendo o reconhecimento do pedido.

Na sequência, o ente público requereu a extinção da ação, em razão do cancelamento da CDA n.º 2021442181, o qual, inclusive, comprovado no ID. 196329153, atendendo ao critério de “simultaneamente” disposto no §4.º, do art. 90, do CPC. Esse pedido de extinção ocorreu na primeira oportunidade após a conclusão da auditoria, demonstrando a observância das formalidades e prazos.

Ressalte-se, ainda, que os honorários advocatícios já foram fixados contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em observância ao ônus decorrente do pleito de desistência. Assim, deixar de aplicar o benefício da redução pela metade dos honorários, parece destoar das particularidades do caso, nos moldes já expostos.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei,
uma vez que já foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo exequente, conforme
ID. 232233669.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto
por PASTIFICIO SELMI S/A (ID. 214533184), e, também pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 243220693)
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024